Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720446-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILBERTO DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0706203-71.2024.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora analise e decida o processo administrativo do autor no prazo de 30 (trinta) dias. Despacho de ID 63790063 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável perda do objeto, tendo ela peticionado no ID 66214502, anuindo com a perda do objeto. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença, ora agravante, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2024 16:31:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador